Tribunal: TJES
Processo: 5002150-06.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002150-06.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLINDA PETTER DA SILVA
RECORRIDO: CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do recorrida, por meio da qual alega, em síntese, ser aposentada, e que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, constatou descontos de janeiro de 2019 identificado como “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”, no valor de R$ 19,96 (dezenove reais e noventa e seis centavos). No entanto, sustenta desconhecer a instituição/associação que realiza os descontos em seu benefício, afirmando nunca ter se filiado a qualquer associação ou autorizado que os descontos fossem realizados.

Por outro lado, o recorrida alega em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível. Em prejudicial de mérito, traz a ocorrência da prescrição. No mérito, requereu a improcedência dos pleitos autorais.

Em sede de sentença (ID 11350214)
, os pedidos autorais foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento:

“PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, a fim de:

A) DETERMINAR o cancelamento dos descontos no benefício previdenciário da parte autora, denominados “Contribuição CENTRAPE”, sob pena de multa a ser arbitrada em caso de descumprimento;

B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes;

C) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$ 39,92 (trinta e nove reais e noventa e dois centavos), já em dobro, acrescido de eventual valor descontado após o pagamento de 05/08/2019 (competência 07/2019), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, com correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir do último desconto/desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC (índice que já contempla a correção monetária); e

D) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais mitigado, em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, quase 05 (cinco) anos. Referida importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 11350215) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, pugna a recorrente pela majoração da condenação pelos danos morais, arbitrada na sentença no montante de 1.000,00 (mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No caso em apreço, o juízo fixou os danos morais no montante de R$ 1.000,00 em razão do tempo decorrido entre os descontos e a propositura da demanda, ou seja, quase 05 (cinco) anos.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o direito à indenização por dano moral não desaparece com o decurso de tempo (desde que não transcorrido o lapso prescricional), mas é fato a ser considerado na fixação do valor da condenação:

"A demora na busca da reparação do dano moral é fator influente na fixação do quantum indenizatório, a fazer obrigatória a consideração do tempo decorrido entre o fato danoso e a propositura da ação" (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009).

Não se pode olvidar, todavia, que
têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95).

Assim, considerando o tempo decorrido entre os descontos e o ajuizamento da demanda, e, ao mesmo tempo, a recorrência deste tipo de demanda no poder judiciário, entendo que a majoração do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais) para a parte autora, ora recorrente, atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para majorar o
quantum
fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora nos termos da sentença.
DEIXO DE CONDENAR
a recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)